Tribunal: STF
Processo: Rcl 57784
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Renato Santos Teixeira, vereador, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA nos autos do Processo 8002932-39.2022.8.05.0032, que não teria observado a tese firmada no Tema 1120-RG (RE 1297884, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 3-14):



    “O caso trazido à baila – e que será melhor detalhado no transcorrer deste instrumento - refere-se a decisão (liminar deferida em Ação Declaratória de Nulidade nº 8002932-39.2022.8.05.0032, pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo e Cíveis da Comarca de Brumado – BA), obstando-se aspecto caro ao Estado Democrático de Direito, qual seja, a independência entre os Poderes ao fazer incursão indevida em matéria Interna Corporis. A respectiva decisão afronta, veementemente, entendimentos solidificados por este STF (Leading Case: RE 1297884) ao julgar o tema 1120, em que se concebeu a seguinte tese: ‘Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis. ‘ (…).



    Trata-se, portanto, de decisão precária, reforçando-se o cabimento da presente Reclamação, haja vista não ser matéria transitada em julgado.



     No que tange ao aspecto de esgotamento das instâncias ordinárias, tem-se que foi protocolado Pedido de Suspensão de Liminar perante a Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, sendo, equivocadamente, data vênia, denegado, o que tem potencializado a possibilidade de perecimento do direito, restringindo-se a dizer que não está evidente a desnecessidade até mesmo do voto secreto, mesmo sendo juntado diário oficial com a publicação do diploma que revoga a previsão anterior. Além disso, afirma que não identifica instabilidade no comando da casa legislativa, mesmo tendo sido realizadas exonerações e admissões e os trabalhos terem sido suspensos com algumas dúvidas, tais como: a) atrasos em homologações, adjudicações e publicações de atos administrativos, b) Dificuldade na alimentação do e-social e demais aspectos no RH quanto a possíveis rescisões, pagamento em dobro em mesmo cargo etc; c) movimentação bancária para as questões administrativas, bem como recolhimento de impostos sobre a folha de pagamento etc. 



    Destaque-se que o Julgador a quo, ainda, acaba de decidir (no dia de hoje – 01 de fevereiro de 2023) denegando medida cautelar requerida no curso do processo para conferir guarida a Portaria 086/20235, A QUAL DETERMINOU A ELEIÇÃO PARA O DIA 06/02/2023 (PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA). Pois bem, além de anular votação legitima o juízo a quo decidindo-se ultra petita determinou que a eleição deveria ser iniciada do zero, permitindo-se registros de demais chapas, quando a anulação estaria restrita ao alegado e hipotético vício do momento em que os edis se dirigiam à urna. 



    De fato, note-se que a decisão reclamada foi totalmente satisfativa e a sua concretização poderá implicar no perecimento de direito do Reclamante, que foi eleito para Presidir a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Brumado para o biênio 2023-2024. 



     (…). Os Autores da Ação Anulatória em que foi proferida a decisão, ora atacada, constituem-se vereadores componentes da chapa vencida nas eleições da Câmara de Vereadores de Brumado, ocorrida em 12 de dezembro de 2022 e que inconformados com o resultado do pleito apresentam pretensão de anulação da eleição e realização de nova eleição, tendo argumentado, em suma, que: 



    a) O Regimento Interno (RI) da Casa Legislativa estabelece que o voto é secreto, por meio de cédulas de papel contendo os nomes dos componentes das respectivas chapas; 



    b) Na sessão designada para o pleito ocorreram graves ilegalidades, as quais foram suficientes para comprometer a lisura do processo eleitoral e ensejar a nulidade da eleição da Mesa Diretora; 



    c) A primeira conduta foi da vereadora Edilsa Maria Teixeira do Espírito Santo (Lia Teixeira) que, no momento de votar, filmou e/ou fotografou o próprio voto utilizando aparelho Celular, tendo havido imediato protesto dos vereadores inconformados, conforme é possível perceber no vídeo anexado. 



    d) Ao proceder dessa maneira, a vereadora comprometeu gravemente o sigilo e a segurança do voto, pois o ato de fotografar e/ou filmar a respectiva cédula revela que ela pretendia ‘prestar contas’ a alguém, podendo ter sido coagida, ou de outra forma convencida a votar em determinada chapa, atendendo a interesses escusos;



    e) Após esse acontecimento e com a indignação de vários Vereadores, sob a orientação do Procurador Jurídico da Câmara Municipal, a Presidente da Casa deu seguimento ao processo eletivo, solicitando que todos os fatos fossem registrados em ata, tendo sido registrados 8 (oito) votos na Chapa 1, 6 (seis) votos na Chapa 2 e 1 (um) voto nulo.



    f) Outro ato grave, justificador da declaração de nulidade ora pleiteada, refere-se à identificação ou marcação de células com rabiscos e sinais diferenciados, uma espécie de código previamente combinado, praticados por alguns vereadores, o que demonstra que pretendiam provar a alguém, que votaram em determinada chapa.



    g) A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca, conforme documentos e vídeos anexados juntamente a petição inicial, de que houve expressa violação ao sigilo do voto, assim determinado pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno da Casa Legislativa, no processo de eleição da Mesa Diretora, manifesto tanto pela conduta de registrar o voto por foto/vídeo, como pela identificação das cédulas do voto com rabiscos ou sinais.



    h) Já o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pela possibilidade de um empossamento indevido dos Requeridos, em seus respectivos cargos na nova Mesa Diretora (2023/2024), os quais se beneficiaram de uma ou outra forma pelas ilegalidades manifestas no processo eleitoral. 



    (…). Note-se que após inúmeros equívocos procedimentais o Julgador foi proporcionando a adequação da pretensão até proferir decisão, que fere de morte entendimento solidificado deste egrégio STF que é o respeito à autonomia dos poderes com a não incursão do Estado-Juiz em matéria interna corporis. 



    Afinal, desconsiderou a própria perda do objeto da ação, conforme explicitado a seguir, destacando-se o fato de que, sob a argumentação de organizar o processo, o Julgador de 1º grau extinguiu demanda conexa, sob o argumento de litispendência em que a Câmara Municipal de Vereadores de Brumado havia sido inserida como litisconsorte passivo necessário. 



    Com isso, deixa de enfrentar na decisão atacada a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência vindicada pela parte ex adversa, deixando-se ao largo a manifestação da Casa Legislativa, que não foi incluída no polo passivo da ação anulatória, estando presente, apenas, na ação extinta, sob o fundamento de litispendência. 



    E mais, defere uma absurda liminar, data vênia, e na mesma decisão determina que seja inserida a única pessoa, que poderia cumprir a determinação judicial, qual seja, a Câmara de Vereadores de Brumado, portanto, sem fechar o triângulo processual. (…). 



    III.1) DA EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE AS DECISÕES RECLAMADAS E O JULGADO PARADIGMA



    Doravante será realizado o cotejo entre a identidade material da decisão recorrida com o Leading Case:RE 1297884, que resultou na necessidade de respeito ao princípio da separação dos poderes obstando ao poder judiciário intervir em matéria interna corporis.



     Decidiu-se, na oportunidade, equívoco do TJDF em reconheceu como inconstitucional o art. 4º da Lei nº 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta no caso discutido em que se envolvia caso de aumento de pena com utilização de arma branca no crime de roubo. 



    Melhor esclarecendo, o fundamento para a declaração da ilegalidade se deu por uma alegação de vício procedimental com a forma de tramitação do projeto ao desconsiderar o texto final do PLS nº 149/15, que foi elaborado pela CCJC prevendo revogação de dispositivo e enviado para a ciência do Senado. 



    O que se detectou, a bem da verdade foi que na tramitação do projeto a aferição do texto foi procedida por quem de direito interpretando normas regimentais, não cabendo ao Judiciário entrar nesta seara.



    Observe-se, com isso, que, por óbvio, o poder judiciário poderá intervir quando houver um vício formal que macule o processo legislativo, mas não cabe ao Estado-Juiz adentrar na condução do processo legislativo, quando a interpretação da Casa Legislativa atinente à Regras regimentais foram apreciadas e decididas. 



    Foi o que aconteceu no caso dos autos. 



    Deveras, o processo legislativo deflagrado e concluído refere-se à eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Brumado, Estado da Bahia. Todo o processo foi desenvolvido, culminando-se na proclamação do respectivo resultado, após o enfrentamento pela Procuradoria Jurídica da Casa Legislativa, bem como pela Mesa Diretora e plenário, consoante aduzido alhures. 



    Ou seja, a alegação de descumprimento do Regimento Interno que previa a eleição com voto secreto por conta do ato de fotografar o seu voto, por parte de uma das vereadoras, foi objeto de enfrentamento ainda no curso da eleição. A sessão foi suspensa (repita-se!) e deliberado pela continuidade do processo e proclamação do resultado.”.



    Requer, ao final, a concessão de “tutela de urgência consubstanciada em Medida Cautelar suspendendo os efeitos da decisão judicial reclamada e determinando a permanência da Mesa Diretora eleita no dia 12 de dezembro de 2022 formada pelos vereadores: Composição da Mesa Diretora Eleita: RENATO SANTOS TEIXEIRA, JOSÉ DA SILVA SANTOS, JOÃO VITOR MOURA VASCONCELOS E TIAGO DE SOUZA AMORIM.”. No mérito, a procedência da presente reclamação, “para reconhecer a inobservância do decidido no RE 1297884, pela decisão aqui impugnada, reconhecendo como legítima a eleição da Mesa Diretora ocorrida no dia 12 de dezembro de 2022, ante a decisão, na oportunidade, no exercício de apreciação de matéria interna corporis, quanto à conclusão da eleição, com proclamação do respectivo resultado, mesmo após enfrentamento da discussão acerca de possível fustigação ao sigilo do voto.”. (eDoc. 1, fls. 23-24).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 01/02/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJBA, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 1120-RG (RE 1297884, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), cuja tese encontra-se sumariada na ementa:



    “Repercussão geral. Tema nº 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4º da Lei nº 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4º da Lei nº 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.”.



    Verifica-se que, na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade c/c tutela de urgência, proposta por AMARILDO BOMFIM OLIVEIRA, JUVÊNCIO RUBENS DE SOUZA ARAÚJO e REINALDO DE ALMEIDA BRITO, vereadores do MUNICÍPIO DE BRUMADO/BA, em face de RENATO SANTOS TEIXEIRA, JOSÉ DA SILVA SANTOS, JOÃO VITOR MOURA VASCONCELOS e TIAGO DE SOUZA AMORIM, visando a anulação da votação para Mesa Diretora biênio 2023/2024, ocorrida no dia 12.12.2022, durante a 43ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brumado/BA. 



    O Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA concedeu o pedido liminar para (i) ANULAR a votação para Mesa Diretora biênio 2023/2024, ocorrida no dia 12.12.2022, durante a 43ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brumado/BA; (ii) DETERMINAR o afastamento imediato dos atuais integrantes da mesa diretora, bem assim (iii) DETERMINAR a realização de novas eleições para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brumado, devendo ser observada as disposições dos artigos 10 a 23 do Regimento Interno da Casa Legislativa, no tocante aos procedimentos a serem utilizados, bem como o disposto no artigo 24 da Lei Orgânica Municipal (eDoc. 17). 



    Daí foi formulado pedido de suspensão de liminar pelos vereadores RENATO SANTOS TEIXEIRA, JOSÉ DA SILVA SANTOS, JOÃO VITOR MOURA VASCONCELOS e TIAGO DE SOUZA AMORIM, o qual foi indeferido pelo Relator (eDoc. 20):



    “Na hipótese, a Requerente aduz, em suma, que a decisão vergastada fere a ordem pública, por reconhecer a validade e a eficácia do art. 10 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Brumado, em que pese tenha sido revogado, tacitamente, pela Resolução Legislativa n. 08/2006, considerando a revogação expressa dos incisos I, II, IV e V do art. 165 do Regimento Interno que, também, tratavam da hipótese de voto secreto. 



    Da análise das argumentações ventiladas pela Câmara de Vereadores de Brumado em cotejo com os documentos colacionados ao presente pedido de suspensão, não é possível constatar a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida antes da abertura do contraditório e da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça. 



    Isso porque não se extrai da documentação trazida aos autos elemento que permita verificar a existência de antinomia jurídica ou a possível revogação, ainda que tácita, da regra contida no art. 10 do Regimento Interno do Edil. O Regimento Interno da Casa Legislativa, em seu art. 10, é categórico ao estabelecer que os membros da Mesa Diretora sejam eleitos por votação secreta. (…).



    Por sua vez, o art. 164 do Regimento Interno da Câmara Legislativa de Brumado vaticina que ‘ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, o voto será sempre público nas deliberações da Câmara’, a sugerir a especialidade do regramento contido no art. 10. 



    Desse modo, é possível concluir que, em casos específicos, o voto é e deve ser secreto, sendo essa a situação prevista para a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brumado, no art. 10 c/c com o art. 164. Importa anotar que as Atas das eleições para a Mesa Diretora em biênios anteriores ao posto em discussão e, igualmente, posteriores à Resolução legislativa n. 08/2006 corroboram a ideia de manutenção da vigência do artigo 10 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Brumado, uma vez que delas constam expressa menção à adoção do voto secreto (fls. 185/187 e fls. 196/199, ID 39793303).



    Por outro ângulo, a decisão objurgada, além de prever a assunção da Presidência pelo vereador que mais recentemente tenha exercido cargo na Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brumado, autoriza a realização de nova eleição, não restando evidente, assim, prejuízo ao interesse local, tampouco uma situação de instabilidade no comando dos trabalhos da casa legislativa. 



    Realce-se, por pertinente, que, quando há inobservância do trâmite regular da organização administrativa interna, é possível a interferência judicial para assegurar o primado da legalidade, sem configurar violação ao princípio da separação dos poderes. (…).



    Nesta linha de intelecção, não é possível constatar grave lesão à ordem administrativa e econômica da edilidade, haja vista a anulação da eleição da Mesa Diretora, para o biênio 2022/2024, ter observado o disposto na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Casa Legislativa, o qual estabelece o voto secreto. 



    Ante o exposto, sem que essa decisão vincule o entendimento do relator acerca do mérito da contracautela e sem desconsiderar os relevantes argumentos constantes na exordial, em sede de juízo prévio, indefiro o pedido de suspensão de medida liminar formulado.”. 



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. 



    Por primeiro, observe-se que a decisão reclamada é simples decisão monocrática do Desembargador Relator que indeferiu o pedido de suspensão de medida liminar formulado pelo Reclamante, sequer havendo julgamento de mérito do recurso. Ainda, até o presente momento e após a decisão ora reclamada monocrática, só consta a informação atinente ao encaminhamento para o Ministério Público, para apresentar parecer. 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual.



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente